Tribunal: TCU
Processo: 018.643/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac, descrito da seguinte forma-Este projeto visa a valorização e circulação dos nomes mineiros, através de apresentações abertas ao público, sejam em teatro, praças públicas ou qualquer outro lugar de acesso irrestrito ao público.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor do Centro de Capacitação, Treinamento e Cultura Terra Verde e de Marcio Correa Teixeira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados de acordo com a Lei Rouanet, para a execução do Projeto Pronac 01400.000103/2005-42, intitulado "Circuito MG Instrumental", mediante a realização de 18 shows de música instrumental gratuitos, abrangendo 6 cidades no estado de Minas Gerais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis o Centro de Capacitação, Treinamento e Cultura Terra Verde e Marcio Correa Teixeira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas do Centro de Capacitação, Treinamento e Cultura Terra Verde e de Marcio Correa Teixeira, condenando-as ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; Valor histórico do débito e data de origem: Data da ocorrência Valor histórico do débito 4/10/2005 147.162,62 9.3. com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, autorizar, desde logo, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. enviar cópia do presente Acórdão à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.